Tribunal: STF
Processo: HC 245418
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Michell Lucas Elisio Panca impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". 



    2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar" (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017). 



    3. O Tribunal a quo rejeitou alegação de nulidade, relatando que os policiais se dirigiram ao local por força de denúncias de que determinado imóvel ali situado funcionaria como ponto de venda de drogas, possuindo características de um estabelecimento comercial. 



    4. No caso, não há flagrante ilegalidade, destacando-se que a jurisprudência desta Corte tem se posicionado no sentido de considerar que o estabelecimento comercial, ainda que sem clientes em seu interior, é local aberto ao público, e, por isso, não recebe a proteção constitucional da inviolabilidade do domicílio, motivo por que não se há que falar em invalidade da busca promovida pelos policiais. 



    5. Agravo regimental desprovido.



    (HC 886.593 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Em suas razões, a parte impetrante sustenta, em síntese, “a NULIDADE DA PROVA decorrente da conduta ilícita prática pelos agentes policiais em razão da invasão de domicílio baseada somente em denúncia anônima e, consequentemente, seja o Paciente ABSOLVIDO”. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (ação penal n. 0004535- 97.2018.8.24.0033), constatei que a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (em 02/08/2024).



    O Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não vislumbro, no caso, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 29 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente